Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA A MÃE DA MENOR. MOTIVO GRAVE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO. INCAPACIDADE DO GENITOR DE MANTER A GUARDA DEMONSTRADA.

1. A suspensão do poder familiar, com a inclusão da criança no Cadastro Nacional de Adoção, é medida tomada com máxima cautela e de forma excepcional, por ser demasiadamente severa aos genitores e à família da criança. Contudo, no caso, encontra-se legitimamente justificada a medida, tendo em vista os elementos probatórios coligidos, que evidenciam o grave descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar.

2. O artigo 1.638, parágrafo único, I, “a” do Código Civil dispõe que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar homicídio. No caso, é fato incontroverso que a parte agravante cumpre pena pelo crime de homicídio praticado contra a mãe biológica da criança, incidindo a previsão sancionadora prevista na legislação civil.

3. A parte agravante afirma que o crime foi praticado antes da entrada em vigor da alteração realizada no Código Civil. Todavia, além da ação ter sido proposta já na vigência da Lei n. 13.715/2018 (que possui nítida pretensão de ampliar a proteção à criança e ao adolescente), o artigo 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a suspensão do poder familiar diante da existência de motivo grave, sendo que o crime praticado pode ser assim valorado pela autoridade judiciária.

4. Por outro lado, o quadro de violência física, sexual e psicológica vivenciado na família materna, informado na petição inicial, não recomenda a reintegração familiar naquele núcleo, corroborando a necessidade do cadastramento para adoção.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.